Tribunal: TJDFT
Processo: 0751959-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0751959-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO MEDEIROS SANTOS, FRANCISCA ELICLEUDA PEREIRA DA SILVA DO COUTO, IGOR MAXWELL GOMES DE SOUZA, ANAGIR SILVEIRA CAMARGO JUNIO, TONY FERNANDES PEREIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO OSCAR NIEMEYER D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para contrarrazoar o recurso, por intermédio do patrono constituído nos autos principais, conforme requerido no id n° 28821779. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator